Tribunal: TCU
Processo: 046.629/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em ato de aposentadoria

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Maria Terezinha Stopa, contra o Acórdão 1739/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. determinar ao órgão de origem que acompanhe os desdobramentos do Procedimento Comum 5017651-41.2020.4.04.7200/SC, junto à 3a Vara Federal de Florianópolis da Seção Judiciária de Santa Catarina, bem como do Agravo de Instrumento 5000745- 08.2021.4.04.0000/SC protocolado pela União junto ao TRF da 4a Região, e adote as medidas necessárias para dar imediato cumprimento às determinações contidas nos subitens 9.3.1 e 9.3.4 do Acórdão 1739/2021-TCU-Primeira Câmara , em relação à ex-servidora Maria Terezinha Stopa, em caso de desconstituição ou de suspensão da eficácia das sentenças proferidas nas citadas ações judiciais; 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao órgão de origem.